Tribunal: TJPA
Processo: 0854287-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854287-77.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA LILIA LIMA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. L
EIS

MUNICIPAIS
Nº
7.507
/91 E Nº
7.546
/91.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APELAÇÃO DESPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança determinando a Administração Pública a implementar a progressão funcional por antiguidade da servidora Ana Lilia Lima de Jesus com efeitos financeiros devidos à data da impetração do presente mandamus (a teor das súmulas 269 e 271, ambas do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição do direito à
progressão

funcional
e seus efeitos financeiros; (ii) estabelecer se a
progressão

funcional
horizontal por antiguidade, prevista na legislação
municipal
, possui eficácia plena e depende de regulamentação adicional; (iii) determinar se é possível a cumulação da
progressão

funcional
por antiguidade co1.m o adicional por tempo de serviço, à luz do art. 37, XIV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ.

4. A
progressão

funcional
horizontal por antiguidade prevista nas
Leis

Municipais
nº
7.507
/91 e nº
7.546
/91 constitui norma de eficácia plena, autoexecutável, exigindo apenas o cumprimento dos requisitos objetivos de tempo de serviço e efetivo exercício, sem necessidade de regulamentação infralegal.

5. A
progressão

funcional
por antiguidade e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas jurídicas distintas, sendo possível sua cumulação, não se aplicando a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6. O argumento de impacto orçamentário não pode servir de obstáculo à implementação de direito subjetivo do
servidor
, expressamente previsto em lei, inexistindo demonstração concreta de violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. Não há ofensa à separação de poderes, pois o Judiciário apenas assegura o cumprimento da lei ao determinar a implementação da
progressão

funcional

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e
desprovido
. Sentença mantida.

TESE DE JULGAMENTO

1. O prazo prescricional para cobrança de parcelas relativas à
progressão

funcional
de
servidor
público
municipal
é de cinco anos, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

2. A
progressão

funcional
por antiguidade prevista nas
Leis

Municipais
nº
7.507
/91 e nº
7.546
/91 possui eficácia plena, devendo ser implementada de forma automática ao
servidor
que cumprir os requisitos legais, independentemente de regulamentação infralegal.

3. É legítima a cumulação da
progressão

funcional
por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de vantagens de natureza jurídica diversa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CF/1988, art. 37, XIV e 169, §1º; Decreto nº 20.910/32; Lei
Municipal
nº
7.507
/1991, arts. 11, 12, 16 e 19; Lei
Municipal
nº
7.546
/1991; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, Súmula 85; TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.08.2019, p. 05.09.2019; TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2019, p. 26.08.2019; TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.11.2020, p. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
e
EM REMESSA NECESSÁRIA. CONFIRMAR A SENTENÇ
A, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ANA LILIA LIMA DE JESUS.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou impetrou o
writ
alegando, em síntese,
que é servidora pública do Município de Belém, efetivada no serviço público em 01/10/2002, enquadrada, na oportunidade da admissão, na referência salarial 16 (dezesseis), com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de Assistente de Administração.

Afirma que o cargo que ocupa faz parte do grupo de Nível Médio, subgrupo I, e que desde o seu ingresso já acumula mais de 20 (vinte) anos de serviço público ao Município de Belém.

Aduz que, por força das
Leis

Municipais
nº
7.507
/1991 e nº
7.546
/1991, que dispõem sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal
de Belém, faz jus à
progressão

funcional
horizontal por antiguidade, consistente na elevação automática à referência salarial imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício ao Município de Belém, pois preenche os requisitos necessários à
progressão
.

Pontua que permanece na mesma referência salarial desde a sua efetivação ocorrida em 2002 e que a omissão por parte do Município de Belém em cumprir com os aludidos diplomas legais tem-se constituído como ofensa a direito líquido e certo, pois já deveria estar enquadrada na referência salarial 20 (vinte).

Razão pela qual,
pleiteia a concessão da segurança para obtenção da implementação da
progressão

funcional
, com os efeitos financeiros e funcionais decorrentes.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos (ID.20577446):

“Portanto, a Impetrante faz jus a estar na referência 16 desde a implementação de todos os requisitos. No entanto os efeitos financeiros só são devidos à data da impetração do presente mandamus a teor das súmulas 269 e 271, ambas do STF.

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para tornarem definitivos os efeitos da tutela anteriormente deferida em sede de Agravo de Instrumento.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P. I. C.”

Inconformado com a sentença, o ente
municipal
interpôs recurso de apelação (ID.20577456).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que houve equívoco na apreciação da prescrição da pretensão deduzida, argumentando que o direito à
progressão

funcional
decorreria de ato concreto de enquadramento, de efeitos contínuos, e que a prescrição do fundo de direito estaria caracterizada.

Sustenta, ainda, violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao permitir-se a utilização do mesmo critério - tempo de serviço – como fundamento para pagamento de vantagens distintas, que além de ser inconstitucional, gera efeito cascata e compromete a gestão fiscal do Município, afrontando também o artigo 169, §1º, da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes, pois, segundo defende, a decisão impugnada gera impactos orçamentários não previstos em lei.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau (ID.20577460).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID.24811324).

O Ministério Público abstém-se de manifestação por ausência de interesse institucional (ID.25087887).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Embora a classificação processual conste apenas como "APELAÇÃO", o presente caso se enquadra na hipótese de duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. Nessa situação, a sentença proferida em primeiro grau somente produz efeitos após sua confirmação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, configurando verdadeira condição de eficácia da decisão, independentemente da interposição de apelação voluntária pelas partes.

Diante desse contexto, impõe-se a reclassificação do feito para que passe a constar como "APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e da remessa necessária e passo a analisá-los.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, o Município de Belém sustentou a prescrição do direito da autora ao reajuste financeiro decorrente da
progressão

funcional
, sob o argumento de que não fora ajuizada ação judicial dentro do prazo de cinco anos, contados a partir da ciência da suposta irregularidade.

No caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação.

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. LEI
MUNICIPAL
Nº
7.507
/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O cerne da questão consiste em se a autora faz jus a
progressão

funcional
prevista na Lei
Municipal
nº
7.507
/91.

Em relação à
progressão

funcional
por antiguidade, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº
7.507
/91, alterada pela Lei nº
7.546
/91, que assim estabelece:

Art. 11 -
Progressão

Funcional
é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A
Progressão

Funcional
por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira
Progressão

Funcional
que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria
funcional
, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria
funcional
corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a
progressão
horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à
progressão
: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A
progressão
por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o
servidor
o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei
Municipal
n°
7.507
/1991, com redação alterada pela Lei n°
7.546
/1991.

No caso em apreço, verifica-se que a apelada efetivamente faz jus à
progressão

funcional
pleiteada, porquanto restam devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos nas legislações
municipais
pertinentes. Ressalte-se que a servidora exerce cargo público efetivo desde 01/10/2002, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Decorridos mais de 21 anos de exercício ininterrupto, constata-se que, até a data do ajuizamento da presente demanda, não lhe foi assegurado o direito à
progressão

funcional
legalmente prevista, em evidente afronta ao princípio da legalidade e à garantia da valorização do
servidor
público.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI
MUNICIPAL
Nº
7.507
/91. EFICÁCIA PLENA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei
Municipal
nº
7.507
/91, estabelece, no art. 12, que a
progressão

funcional
horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada
progressão
. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A
progressão

funcional
por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº
7.507
/91);

6- A
progressão
e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

Na mesma linha: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24; TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26; TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.
Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da
progressão

funcional
por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Outrossim, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da
progressão

funcional
por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A
progressão

funcional
por antiguidade trata da mudança de referência do
servidor
para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL
. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
LEIS

MUNICIPAIS
Nº
7.507
/91 E Nº
7.546
/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2019, Publicado em 26/08/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA
MUNICIPAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
HORIZONTAL AUTOMÁTICA.
LEIS

MUNICIPAIS
Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI
7.507
/91 E DO ART. 80 DA LEI
7.546
/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

[...]

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº
7.507
/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a
progressão

funcional
difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei
Municipal
nº 7.502/90. A
Progressão

Funcional
consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da
progressão

funcional
e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas
, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade." (7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

Assim sendo, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

O recorrente sustenta que a norma
municipal
que disciplina a
progressão

funcional
possui eficácia contida, dependendo de regulamentação específica para sua efetivação. Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário não teria competência para atuar como legislador positivo ao determinar a implementação da referida
progressão
.

Essa alegação, entretanto, não merece acolhimento. A Lei
Municipal
nº 7.528/1991 apresenta eficácia plena e imediata, estabelecendo, de modo claro, que a
progressão

funcional
deve ocorrer automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo. A ausência de regulamentação infralegal por parte do Poder Executivo não pode servir como obstáculo ao exercício de um direito expressamente previsto em lei. Ao determinar a implementação da
progressão
, o Poder Judiciário limita-se a assegurar o cumprimento de direito subjetivo do
servidor
, sem adentrar na esfera de competência reservada ao Executivo para legislar.

Além disso, o Município argumenta que a implementação da
progressão

funcional
provocaria impacto orçamentário significativo, o que comprometeria os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esse argumento igualmente não se sustenta. A
progressão

funcional
configura direito subjetivo dos servidores, amparado por disposição legal específica. Questões de ordem orçamentária não podem justificar a supressão de direitos legalmente assegurados, sobretudo quando não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de que a implementação da
progressão

funcional
ultrapassaria os limites fiscais impostos ao Município de Belém.

Destarte, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo juízo a quo seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste E. Tribunal, devendo ser garantido a parte autora, ora apelada, a
progressão

funcional
nos termos pretendidos na inicial.

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.
Em remessa necessária, sentença mantida.

Outrossim, determino que o setor responsável pela distribuição proceda à imediata retificação da classificação processual, a fim de que o feito passe a constar como
"APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
", em conformidade com o disposto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025